Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA PROCESSO: 0053794-78.2011.8.07.0001 CLASSE: RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: HENRIQUE JOSE PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRELIMINARES: PARCIALIDADE DO JUIZ E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeitam-se as preliminares de parcialidade do juiz e prescrição, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na prolação da sentença condenatória pelo magistrado, tendo sido observados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 155 e 381, ambos do Código de Processo Penal, tampouco transcorreu o prazo previsto no artigo 109, III, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. 2. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 89, da Lei 8.666/93, bem como o dolo específico de não exigir ou dispensar licitação em contratos praticados entre agentes públicos e privados com o intuito de obter vantagem financeira ilícita em prejuízo ao erário, deve ser mantida a condenação. 3. Ausentes os requisitos legais para a configuração do crime de quadrilha, nos moldes da antiga previsão legal, antes da reforma trazida pela Lei 12.850/2013, não há que se falar na condenação dos réus quanto ao referido delito. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não se tenha critério legal para a fixação da pena-base, a jurisprudência majoritária orienta a utilização de coeficiente que garante a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena, o que não impede a utilização de patamar superior, quando devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso. 4.1. Penas readequadas. 5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5.1. No caso, restou configurada a prática de 6 infrações e portanto, utiliza-se a fração de 1/2, com o redimensionamento das penas, em favor dos réus. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Menciona, outrossim, os artigos 386, inciso VI do Código de Processo Penal, e 44, inciso III, do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para sua absolvição ou, se assim não for reconhecido, que seja substituída a pena por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). A admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de ofensa a dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu, verbis: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Confira-se, ainda: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a análise das razões recursais, seja quanto ao atendimento aos requisitos para a absolvição, seja quanto ao cabimento da fixação de pena restritiva de direitos, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012